Tribunal: TJBA
Processo: 8226610-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8226610-90.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DAVID PIMENTA DOS SANTOS Advogado(s): POLIANA FERREIRA DE SOUSA APELADO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Advogado(s):MARCIA MALLMANN LIPPERT ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÓS-VENDA. AUTOR PRIVADO DE USO DE BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório em razão de vício em produto adquirido para uso em atividade comercial, reconhecendo a falha na prestação do serviço e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00, além de honorários advocatícios arbitrados por equidade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto; (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade diante da existência de proveito econômico mensurável. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo incontroverso o vício do produto e o descumprimento do prazo legal para sua solução, nos termos do art. 18, §1º, do CDC. 4. A privação prolongada de bem essencial à atividade comercial, por período superior a 90 dias, aliada ao descaso no atendimento e à necessidade de judicialização, configura dano moral in re ipsa, agravado pela essencialidade do bem ao exercício profissional. 5. Aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, em razão do tempo útil despendido na tentativa de solução extrajudicial, caracterizando dano autônomo. 6. O valor fixado na origem revela-se insuficiente, impondo-se sua majoração para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à função compensatória e pedagógica da indenização. 7. A fixação de honorários por equidade é medida excepcional, inaplicável quando há condenação com conteúdo econômico definido, devendo prevalecer a regra do art. 85, §2º, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ. 8. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação, já considerada a majoração recursal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A privação prolongada de bem essencial à atividade profissional do consumidor, decorrente de vício não sanado no prazo legal, configura dano moral indenizável, justificando a majoração do quantum quando fixado em valor insuficiente. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é incabível quando há proveito econômico mensurável, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18, §1º; CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; REsp 1.964.098/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8226610-90.2025.8.05.0001, sendo Apelante David Pimenta dos Santos e Apelada Frigelar Comércio e Indústria LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator